Tribunal: TJMT
Processo: 0006265-77.2010.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Embargos de Declaração no 0006265-77.2010.811.0004
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos com a finalidade de pré-questionamento, sob a alegação de haver omissão na decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Extraordinário.
Alega o Embargante que:
“O Embargante, inconformado com a decisão monocrática, que cassou a acertada sentença de primeiro grau, manejou Recurso Extraordinário, para que fosse cassada a decisão proferida por esta INCOMPETENTE Turma Recursal, já que o processo é originário de uma Vara Cível e não do juizado, de maneira que jamais poderia ter sido julgado por uma Turma Recursal que não possuía competência sobre a matéria. Ocorre, que Vossa Excelência, entendeu por negar seguimento ao Recurso Extraordinário e também por inadmitir o Agravo para subida do Recurso Extraordinário”.
Desta forma, ao final requer que seja sanada a omissão apontada para fins de reconhecimento do preenchimento dos requisitos para seguimento do Recurso Extraordinário.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
O acordão recorrido deu parcial provimento ao recurso da parte Reclamada para afastar a condenação arbitrada a título de dano moral, assim ementado:
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOMÓVEL COMPRADO DE TERCEIRO– VEÍCULO OBJETO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA – IPVA GERADO PELO DETRAN ERRONEAMENTE – SENTENÇA QUE DETERMINOU CANCELAMENTO DO IPVA E DANOS MORAIS - INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS – VISAM A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA OU REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS - MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO ENSEJA DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1- Trata-se de Ação de Indenização em desfavor do Estado de Mato Grosso e Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, em que o Autor alega ter efetuado a compra no ano de 2009 de um automóvel S10, Placa HJN 4024, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) de uma terceira de pessoa, contudo, ao viajar alguns meses depois, teve o veículo apreendido, momento em que tomou ciência de que o automóvel era objeto de apropriação indébita. 2- Em 2010, o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, positivou o nome do Autor, quando ao imposto de IPVA, e, por este fato, o Autor requer o cancelamento da referida dívida, pois que oriunda de um imóvel vendido de forma ilícita, assim como danos morais. 3- O Estado de Mato Grosso e o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso insurgem em desfavor de sentença requerendo a reforma total ou redução do valor concedido ao Autor a título de Danos Morais. 4- Compulsando os autos, vê-se que restou incontroverso a positivação no nome do Autor junto ao SEFAZ de forma indevida. 5- No que se refere ao pedido de danos morais, tenho que este não restou comprovado. 6- Mera cobrança indevida não configura ilícito passível de indenização. 7- Sentença reformada somente para afastar a condenação por danos morais. 8- Recurso conhecido e parcialmente provido.
Nas razões do apelo extremo, a parte ora Embargante alegou que o “acórdão proferido pela Turma Recursal Incompetente, contrariou o artigo 5o, incisos LIII, V e X, da CF, por considerar que o comprovado protesto do nome do Recorrente por dívida nula, tratou-se de mero aborrecimento”.
Inicialmente, a alegação da parte Embargante, no sentido de que a Turma Recursal Única não era competente para apreciar os recursos interpostos pelo DETRAN/MT e pelo Estado de Mato Grosso, não merece prosperar, tendo em vista que o processo foi remetido para a Turma Recursal dos Juizados Especiais por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais.
Consta nos autos, no ID 7877077 – 23/05/2019, decisão proferida pelo Relator onde declara a incompetência absoluta do Egrégio Tribunal de Justiça e, por conseguinte, determina a remessa dos autos à Turma Recursal, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, §4o do Código de Processo Civil.
Contra a decisão do Relator que declinou a competência para à Turma Recursal não houve interposição de recurso pela parte autora, ora Embargante.
A discussão a respeito da alegada incompetência do juizado especial não está situada em âmbito constitucional, tendo em vista que remete à análise da legislação infraconstitucional pertinente. Logo, a ofensa à Constituição Federal, se existente, passaria necessariamente pela violação de dispositivos da Lei no 9.099/95, configurando-se, pois, de maneira reflexa.
Posto isto, inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos do disposto nas Súmulas 280 e 279 do STF.
Em relação à matéria que verse sobre a competência do Juizado Especial, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 640671, recurso repetitivo, Tema no 433, decidiu pela inexistência de repercussão geral.
No tocante a responsabilidade civil por danos morais em razão a ofensa à imagem ou à honra, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 739382, recurso repetitivo, Tema no657 decidiu pela inexistência de repercussão geral.
Por fim, é inadmissível o recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende-se a análise de legislação infraconstitucional, no caso, hipótese de contrariedade indireta ou reflexa ao art.5o, incisos V e X da Constituição Federal.
Desta forma, em que pese à parte embargante alegar que houve afronta aos dispositivos constitucionais, observo que fora devidamente fundamentada a decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário por entender que não estão presentes os requisitos para a sua admissibilidade.
Na verdade, o que pretende a parte Embargante, com os presentes Embargos de Declaração, é a modificação da decisão do Presidente da Turma Recursal que, com fundamento nos Temas citados na decisão, inadmitiu o Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, por entender estar correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, nos Temas relacionados na decisão e na Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas, o rejeito.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única